Tribunal: TJES
Processo: 5018261-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018261-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MESTRE ALVARO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu de ofício a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastou cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o domicílio da executada. A agravante sustenta a natureza empresarial da contratação e a validade do foro eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de financiamento celebrado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial; (ii) estabelecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista em cédula de crédito bancário; (iii) determinar se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de financiamento por pessoa jurídica para incremento de atividade empresarial configura relação de insumo, afastando, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, a qual não se verifica no caso, sobretudo diante da ausência de citação da parte executada.

5. A cláusula de eleição de foro é válida quando prevista em instrumento escrito, vinculada ao negócio jurídico e pertinente ao domicílio de uma das partes, nos termos do art. 63, §1º, do CPC.

6. O foro eleito corresponde ao domicílio da credora, inexistindo, em princípio, abusividade ou prejuízo à parte contrária.

7. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

8. A execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de eleição constante do título, nos termos do art. 781 do CPC.

9. A inexistência de relação consumerista afasta a possibilidade de invalidação da cláusula de eleição de foro por presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado por pessoa jurídica para financiamento de atividade empresarial, salvo comprovação de vulnerabilidade concreta.

2. É válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato empresarial quando observados os requisitos do art. 63, §1º, do CPC.

3. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, §1º, e 781; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.878.250/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Relª. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.471.806/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024; TJES, AI nº 5012142-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. ****

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018261-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTA CAPIXABA

AGRAVADO:
MESTRE ÁLVARO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
MESTRE ÁLVARO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA E OUTRO
, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para afastar a cláusula de eleição de foro e, consequentemente, declarou de ofício a incompetência territorial do juízo, declinando-a para o juízo de Serra.

Em suas razões recursais (id. 16693144), a agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre cooperativa e cooperado, regida por legislação específica (Lei Complementar nº 130/2009 e Lei nº 5.764/71), e por ser a cédula de crédito bancário destinada a aquisição de veículos, aptos a fomentar a atividade empresarial.

Afirma a validade da cláusula de eleição de foro, pois prevista em instrumento escrito, relativo a negócio jurídico específico, guardando pertinência com o domicílio da sede da cooperativa agravante, conforme art. 63, §1º do CPC.

E mais: defende a impossibilidade de declínio de ofício da competência territorial relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ e a prevalência da autonomia da vontade das partes, além da violação aos princípios da inércia da jurisdição e dispositivo.

Requer seja dado provimento ao recurso, afastando a aplicação do CDC e reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro.

Decisão, id. 16762266, deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Da análise dos autos, infiro que a Cédula de Crédito Bancário nº 3867549 (id. 63681831) indica expressamente que a natureza da operação é de
"financiamento de veículos novos – Semi-reboque Rodomundi, prancha carrega tudo 4 eixos agrícola"
, contratada pela pessoa jurídica, MESTRE ÁLVARO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Constou no instrumento, como foro de eleição, o Município de Venda Nova do Imigrante.

Nesse cenário, acerca da aplicação do código consumerista, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, a pessoa jurídica que contrata empréstimo para fomento de sua atividade empresarial não se enquadra como destinatária final, afastando a incidência do CDC, configurando relação de insumo. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO PRESCINDÍVEL. SÚMULA Nº 7/STJ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGINAL. JUNTADA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. FOMENTO. CDC INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS. LIMITAÇÃO.

1. A revisão do entendimento da Corte local, de que é prescindível a produção da prova pericial, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito.

3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

4. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.

5. Na contratação de financiamento para fomento da atividade empresarial, a pessoa jurídica não é considerada destinatário final, não tendo aplicação a legislação consumerista.

6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não há previsão contratual expressa de cobrança de comissão de permanência, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

7. A jurisprudência desta Corte entende que, nas Cédulas de Crédito Rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora.

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.878.250/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Em assim sendo, com relação à cláusula de eleição de foro, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
. (Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

No caso, vislumbra-se que o domicílio da devedora é a cidade de Serra.

Por outro lado, o domicílio da credora é o Município de Venda Nova do Imigrante, de modo que a cláusula de eleição de foro guarda pertinência com uma das partes, não podendo se falar em invalidade.

Não se tratando de relação consumerista, mas de contrato empresarial voltado ao incremento da atividade da pessoa jurídica agravada, a cláusula de eleição de foro, que elegeu o Juízo de Venda Nova do Imigrante (domicílio da sede da Cooperativa agravante), mostra-se
válida, nos termos do art. 63, §1º, do CPC, não sendo cabível o reconhecimento de ofício de sua abusividade ou a declinação da competência territorial relativa (Súmula 33/STJ).

A respeito, cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Aliás, ressalto que a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada, que permitiria o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica e a aplicação do CDC, depende de comprovação concreta, o que não se verifica nos autos originários, mormente porque a executada, aqui agravada, sequer foi citada.

Assim, não há elementos que evidenciem hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça que justifiquem o afastamento da cláusula de eleição de foro livremente pactuada.

Registro, inclusive, que a tramitação do processo de origem se faz de forma eletrônica, o que permite que a assessoria jurídica da executada tenha acesso aos autos e nele atue sem necessidade de deslocamento físico.

Em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DE QUE AFASTOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao poder judiciário. No caso, não consta dos autos que os agravados sejam hipossuficientes ou tenham dificuldades para o acesso à justiça a ensejar o afastamento da cláusula de foro. 2. Ressalte-se, que o processo de origem tramita de forma eletrônica pelo sistema do PJE, ao qual o advogado habilitado nos autos possui acesso integral ao processo em qualquer parte do território nacional, bem como a possibilidade de realizar audiência por meio de videoconferência, não sendo necessário o descolamento dos agravados que residem no Rio de Janeiro/RJ e Itariri/SP para Linhares/ES, não ocasionando despesas extraordinárias com transporte, hospedagem e alimentação
.
2. Pessoa jurídica que realiza contrato de cédula de crédito bancário com a finalidade de fomentar a própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012142-83.2022.8.08 .0000, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

Ademais, o processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC possui regramento específico quanto à competência:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado,
de eleição conbstante do título
ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ter como válida a cláusula de eleição de foro e, assim, declarar como competente para o processamento e o julgamento da Execução de Título Extrajudicial nº 5000341-18.2025.8.08.0049 a Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)